Tribunal: TJDFT
Processo: 0745397-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, §3o, DO CP). APARELHO CELULAR. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ACERCA DA ORIGEM LÍCITA DO PRODUTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PERDÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o autor à pena de 1 (um) mês de detenção, pela prática do crime de receptação culposa, previsto no 180, §3o, do Código Penal, a ser cumprida em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. A Defesa, em suas razões recursais, requer a absolvição por insuficiência probatória, destacando que não há elementos que indiquem que o réu deveria presumir a origem ilícita do celular adquirido. Sustenta que o aparelho foi obtido mediante troca por um notebook avaliado em valor superior ao do celular, afastando a alegação de desproporção entre preço e valor, e que a negociação ocorreu em estabelecimento comercial, reforçando a presunção de boa-fé. Aponta, ainda, a ausência de oitiva do real proprietário do bem e afirma que as testemunhas ouvidas não contribuíram para esclarecer os fatos, invocando o princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, pleiteia a concessão do perdão judicial, com base no art. 180, §5o, do Código Penal.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso (ID 76026232).
5. Para configuração do crime de receptação culposa é necessária a presença de qualquer uma das três circunstâncias previstas no tipo, quais sejam, natureza do bem, desproporção entre valor e preço ou condição de quem a oferece, as quais são aptas a presumir que o bem foi obtido por meio criminoso.
6. A materialidade e a autoria do crime foram devidamente demonstradas nos autos pela Ocorrência Policial no 81.307/2024 (ID 75304146), Auto de Apresentação e Apreensão no 525/2024 (ID 75304149), Laudo de Perícia Criminal no 76.537/2024 (ID 75304151) e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a qual se revelou segura, coesa e confirmou os fatos narrados na denúncia.
7. Considerando os elementos constantes dos autos, observa-se que o acusado não conseguiu demonstrar que adquiriu o celular em condições que indicassem sua origem lícita, responsabilidade que lhe cabia conforme o art. 156 do Código de Processo Penal. Em juízo, afirmou ter trocado um notebook, cuja existência não foi comprovada, apenas alegada como sendo de valor elevado, por um aparelho celular, do qual desconhecia o valor real, em estabelecimento comercial não identificado na Estrutural, sem fornecer qualquer dado concreto sobre a localização da loja, tampouco apresentar nota fiscal ou outro documento que comprovasse a regularidade da transação. Tais circunstâncias, somadas à ausência de elementos que atestem a licitude da negociação, revelam um cenário probatório apto a sustentar o decreto condenatório.
8. Nesse sentido: "A apreensão do bem de origem ilícita na posse do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo a ele demonstrar a licitude de sua aquisição. Não comprovada, ao menos a aparente regularidade do recebimento da coisa subtraída, inviável a absolvição do crime de receptação (...)". (Acórdão 1736513, 00071188520198070003, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no PJe: 7/8/2023.)
9. Não estão preenchidos os requisitos para concessão do perdão judicial, pois não ficou demonstrada culpa levíssima do acusado, uma vez que adquiriu o aparelho celular em circunstâncias claramente suspeitas, de pessoa desconhecida e sem qualquer verificação da origem lícita do produto. Além disso, o tipo penal em questão possui relevante impacto social na atualidade, o que reforça a inaplicabilidade da medida. Nesse sentido: (Acórdão 1799356, 0700603-04.2021.8.07.0009, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no DJe: 09/01/2024.)
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Sem custas e sem honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.